Tribunal: TJDFT
Processo: 0706894-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706894-42.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: E M DOS SANTOS CONSTRUTORA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BONASA ALIMENTOS S/A contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA que, em sede da ação de execução n. 0015723-65.2015.8.07.0001, deferiu a gratuidade de justiça e indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ao fundamento de que o encerramento das atividades sem quitação das obrigações não permite a conclusão de ocorrência de abuso da personalidade jurídica. A r. decisão acrescentou que o redirecionamento da execução aos sócios não se enquadra na hipótese dos autos, uma vez que sequer fora comprovado o encerramento das atividades. Ademais, o pleito subsidiário, de reconhecimento da responsabilidade sucessória, estaria limitado ao passivo eventualmente distribuído entre os sócios, após a indispensável comprovação. Em suas razões recursais (ID. 56107332), a agravante alega que o fato de a executada omitir declarações ao fisco, de não ser encontrada em seu domicílio, somados à declarada inaptidão fiscal e à inexistência de vínculos com instituições financeiras ou patrimônio imobiliário de qualquer natureza, são, conjuntamente, elementos indiciários de irregular dissolução da sociedade. Argumenta que deve ser aplicável ao caso, por analogia, o entendimento oriundo das execuções fiscais, que se origina na Súmula n. 435/STJ e do REsp n. 1.371.128/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques. Aduz que não há indícios de dissolução regular da sociedade empresária, e que os sócios teriam utilizado de meio ilícito para se esquivarem de suas obrigações. Assevera que o deferimento do pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica permitirá aos sócios esclarecerem os motivos pelos quais a empresa subitamente desapareceu do mercado. Subsidiariamente, argumenta pela interpretação de que houve a extinção da personalidade jurídica da sociedade em equiparação à morte da pessoa natural, de forma a justificar o redirecionamento da execução aos sócios. Com esses argumentos postula, em sede de cognição sumária, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de que a execução seja sobrestada, impedindo o juízo a quo de arquivá-la. Em sede de cognição exauriente, pleiteia a reforma da r. decisão recorrida a fim de que seja deferida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou, em cumulação subsidiária de pedidos, declarada a sucessão da pessoa jurídica pelos sócios. Sem preparo, uma vez que a decisão agravada concedera a gratuidade de justiça à agravante. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. No caso dos autos, a controvérsia a ser analisada em sede de cognição sumária limita-se à análise dos requisitos autorizadores para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou, subsidiariamente, para o redirecionamento aos sócios. Nos termos do artigo 50 do Código Civil, é cabível a desconsideração da personalidade jurídica, inclusive a inversa, desde que demonstrado que a personalidade jurídica tenha sido utilizada para fins escusos ou diversos daqueles para os quais fora constituída, ou quando se verificar a confusão entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios. O abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, é o motivo que, segundo a Teoria Maior, positivada no artigo 50 do Código Civil, uma vez reconhecido, possibilita a desconsideração da personalidade jurídica. Para que isso ocorra, no entanto, faz-se necessária a prévia instauração do incidente com essa finalidade, a fim de se assegurar a observância do devido processo legal e do contraditório. A finalidade do incidente é, portanto, estabelecer procedimento processual no qual os sócios, sob a acusação de que perpetraram conduta comissiva com propósito lesivo aos credores da pessoa jurídica, poderão defender-se das alegações e provas colacionadas pelos exequentes. Assim, é necessário que exista conjunto de alegações e de provas que sejam suficientes para suscitar questionamento crível, uma vez que o ônus de demonstrar as alegações, nesta hipótese, é do credor. É importante ressaltar que as alegações devem ser de condutas comissivas correlacionadas ao suposto abuso de personalidade jurídica, e não de ocorrências fáticas que possam ser meramente confundidas com a inviabilidade comercial da empresa. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E/OU ABUSO DA PERSONALIDADE. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não ficou demonstrada a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotou fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. Nos casos concernentes a relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo, relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e o dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). 3. A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da sociedade empresária, sem a devida baixa na junta comercial, por si só, não enseja a desconsideração da personalidade jurídica. 4. Na hipótese dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem concluiu que "não há qualquer indício consistente da ocorrência de hipótese que justifique a desconsideração da personalidade jurídica". Assim, a pretensão de modificar o entendimento firmado demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.392.853/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023.) No caso dos autos, verifico que a declaração de inaptidão, ainda que combinada ao artigo 81-A da Lei 9.430/1996, não é suficiente para corroborar elementos suficientes em relação aos quais os sócios devam se defender, uma vez que não há conduta comissiva lesiva que esteja descrita. Ademais, há de se destacar que o supracitado precedente do c. STJ afasta a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica mesmo para as hipóteses em que a dissolução irregular esteja confirmada. O leading case é, portanto, quando cotejado com o presente agravo de instrumento, processo que, mesmo com maior acervo documental favorável - dissolução confirmada, e não indiciária -, concluiu-se pela ausência de indícios consistentes no que tange à desconsideração da personalidade jurídica. Nessa linha de intelecção, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso no que tange à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Avanço à tese subsidiária. A sucessão processual da empresa, na forma em que pleiteada, se origina de interpretação analógica ao que ocorre com a pessoa natural, nos termos do artigo 110 e 779 do CPC. Nestes casos, após comprovada a dissolução irregular, e desde que demonstrado que a (irregular) extinção empresarial ocorrera sem que o liquidante, em descumprimento ao que preceitua o artigo 1.103 do Código Civil, tenha providenciado os pagamentos dos passivos da pessoa jurídica, o c. STJ vem autorizando a inclusão dos sócios para sucessão, a fim de que os credores possam alcançar o patrimônio líquido que fora indevidamente absorvido, até o seu limite. A questão já foi objeto de análise pelo c. STJ, vejamos: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato. 2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. 3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial. 5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.784.032/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019.) Contudo, o agravante postula, a partir desta linha de raciocínio, que a sucessão processual dos sócios seja automaticamente reconhecida. A detida análise do referido julgado permite reconhecer que a sucessão, embora possível, não deverá ocorrer de forma automática. Isso, porque é indispensável análise dos ativos partilhados entre os sócios em razão da liquidação societária, que deverá ocorrer por intermédio do procedimento de habilitação, inclusive com citação e oportunidade de dilação probatória. Raciocínio diverso seria viabilizar o alcance direto de patrimônio dos sócios, em evidente – indevida – presunção de responsabilidade, que apenas deve ser viabilizada em situações particulares dos vícios autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica. Com esses argumentos, percebe-se ser de absoluta clareza a necessidade de duplo requisito: confirmação da dissolução irregular e prévio processo de habilitação para apurar o quantum extensível aos sócios, quando houver. Neste ponto, o mencionado precedente do c. STJ é cristalino ao concluir que, caso a pessoa jurídica tenha sido liquidada, mas que dela não se origine patrimônio líquido, a sucessão empresarial não é possível. Colaciono precedentes deste eg. TJDFT que já analisaram questão idêntica: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRESA INDIVIDUAL DE SOCIEDADE LIMITADA - EIRELI. EXTINÇÃO. SUCESSÃO. INCLUSÃO DO SÓCIO DA EMPRESA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE OU EFETIVA DISTRIBUIÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO. NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, autorizando a sucessão material e processual, com aplicação da regra disposta no artigo 110 do Código de Processo Civil, observadas características do tipo societário e consequente responsabilidade dos sócios. 2. O descumprimento da ordem judicial que determina o cumprimento de requisitos para o deferimento da sucessão processual conduz ao indeferimento da petição inicial, ante à ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento do processo. 3. Não tendo o autor se desincumbido do ônus de apresentar provas mínimas de ausência de integralização do capital social da empresa ou de transferência de patrimônio da empresa para o sócio em razão da dissolução da personalidade jurídica, conforme determinado pelo Juízo, incabível a sucessão processual da extinta empresa pelo sócio. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1799027, 07478731420228070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA SÓCIO. SUCESSÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, rejeitou o direcionamento da execução contra os bens do sócio administrador da executada/agravada. 2. Na prática, os agravantes pretendem a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade devedora por via diversa ao requerer a sucessão processual com base no art. 110 do Código de Processo Civil, para que o sócio responda pelos débitos contraídos pela agravada, ao presumir que ocorreu a dissolução irregular da empresa. 3. Ainda que existam normas que visam resguardar o direito de terceiros é preciso cautela para analisar a responsabilidade dos sócios. A sociedade limitada não é sucedida, com a sua extinção, regular ou irregular, por seus sócios. Estes podem ser responsabilizados patrimonialmente estando presentes os requisitos do art. 50 do Código Civil e desde que oportunizado o contraditório e a ampla defesa, por meio da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, regulado nos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil. 4. A instrumentalização do incidente de desconsideração da personalidade jurídica evidencia a necessidade de citação dos sócios, em garantia do contraditório, de modo que, tão somente após a conclusão do incidente com julgamento procedente é que se pode alcançar os bens e valores dos sócios, sob pena de violar o devido processo legal. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1752611, 07118191820238070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, , Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, o agravante não comprovou a dissolução irregular ou, muito menos, a absorção de patrimônio líquido pelos sócios, apenas limitando-se a indicar que a empresa está inapta e inativa. Ademais, não fora formulado pedido de habilitação na forma da lei. Percebe-se, assim, que o pretendido pelo exequente é viabilizar medidas satisfativas diretamente ao sócio sem a observância dos requisitos legais. Com estas considerações, e por reconhecer a ausência de probabilidade do provimento do recurso em relação à ambas as teses apresentadas, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo da 2a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2024 às 12:31:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS,Arakende.Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.